Tribunal: TJDFT
Processo: 0748634-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0748634-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO RANGEL LIMA AGRAVADO: RANGEL &amp; SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS, FRANCINALDO ALVES DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEANDRO RANGEL LIMA contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em face de RANGEL &amp; SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS e FRANCINALDO ALVES DOS SANTOS. O juízo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 176692940 – autos de origem). Em suas razões (ID 53414429), o agravante alega que: 1) não dispõe de capacidade financeira para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu sustento; 2) a declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça; 3) apesar de inscrito no quadro de advogados da OAB, não exerce a profissão; 4) não aufere nenhuma renda mensal, razão pela qual a sua esposa é quem sustenta a família. Ao final, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Nos autos, apesar de o agravante afirmar que está impossibilitado de arcar com as custas processuais, não há elementos suficientes que atestem a alegada situação econômica. Em face dos princípios da cooperação, intime-se o agravante para, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, tais como extrato bancário dos últimos 3 meses de todas as suas contas e os gastos que comprometem sua renda. Brasília-DF, 16 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator